Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARRESTO E AVERBAÇÃO MATRÍCULA IMÓVEIS INDEFERIDOS. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do Art. 301 do Código de Processo Civil.
2. O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do Devedor.
3. O fato de ter sido lavrada procuração pública com efeitos translativos da propriedade em favor de terceiro não enseja, por si só, a presunção de insolvência ou a intenção do Devedor de dilapidar o patrimônio de forma a frustrar futura execução, sobretudo se a parte Credora reconhece que não houve alienação da totalidade dos imóveis.
4. A adoção de medida tão gravosa quanto a indisponibilidade de bens, constrição que tem efeitos colaterais bastante danosos, exige, ao menos, um mínimo contraditório, a fim de dizer-se o direito com razoável segurança.
5. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do quantum devido, confirma-se Decisão que indeferiu o arresto de bens e a averbação na matrícula dos imóveis da existência da ação principal.
6. Agravo de Instrumento desprovido.